Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCEITO DE DECISÃO QUE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO E VALOR DA ASTREINTES. ABRANGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO ATÉ MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COERCITIVA E LIMITE MÁXIMO DE INCIDÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória”, previsto no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, abrange as decisões que digam respeito: i) à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória(é o chamado núcleo essencial); ii) ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela; iii) à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e iv) à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória (STJ, REsp 1.752.049-PR). Agravo de instrumento conhecido.
2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação. Dessa feita, o montante das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do aludido Diploma Legal.
3. Tratando-se de tutela de urgência de reativação de plano de saúde coletivo, rescindido unilateralmente de forma irregular, o pleito de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação ou de redução do valor fixado a título de multa coercitiva em caso de descumprimento não comporta deferimento, quando atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.